Tribunal: TJBA
Processo: 8036413-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036413-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: BRUNO BARBOSA RAFAEL e outros Advogado(s): ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA UAUÁ/BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, após apreensão de arma de fogo em sua posse. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, violação ao princípio da homogeneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, postulando a revogação da segregação cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a tutela da ordem pública no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige demonstração concreta da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e presença de fundamento cautelar legalmente previsto. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos colhidos na fase policial e apreensão da arma de fogo e munições em poder do paciente. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao apontar registros criminais anteriores, ação penal em curso relacionada a crime doloso contra a vida e histórico de envolvimento com delitos praticados mediante emprego de arma de fogo. A existência de elementos indicativos de reiteração delitiva evidencia risco concreto à ordem pública e revela periculosidade social apta a justificar a segregação cautelar. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma individualizada, a necessidade da medida para proteção da ordem pública e prevenção da reiteração criminosa. A fundamentação judicial, ainda que sucinta, atende ao dever constitucional de motivação quando explicita os elementos concretos que justificam a medida cautelar extrema. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante das circunstâncias específicas do caso e da necessidade de neutralizar o risco de reiteração delitiva. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do agente demonstram risco efetivo à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. A existência de registros criminais anteriores e de ações penais em curso pode constituir fundamento idôneo para a demonstração da periculosidade concreta do agente. O princípio da homogeneidade não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a necessidade cautelar da medida. A motivação judicial atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando expõe, ainda que de forma concisa, os fundamentos concretos da segregação cautelar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 243132/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16.09.2024, pub. 24.09.2024; STF, ARE 858688 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.03.2015, pub. 31.03.2015; TJBA, HC nº 0027278-68.2017.8.05.0000, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, pub. 22.02.2018; TJSP, HC Criminal nº 2335361-97.2025.8.26.0000, Rel. Des. João Augusto Garcia, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 05.11.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036413-50.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA e como Paciente BRUNO BARBOSA RAFAEL. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.